Tribunal: STF
Processo: AR 2849
Classe: AR
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS À EXECUÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA: EXCESSO NA EXECUÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.



Relatório



    1. Na sessão virtual de 21.4.2023 a 2.5.2023, este Supremo Tribunal julgou “parcialmente procedente a presente ação rescisória para rescindir a decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 1.158.292, pelo Ministro Edson Fachin, e declarar a nulidade dos atos processuais praticados no mandado de segurança desde o momento da intimação da autora para apresentar contrarrazões ao recurso extraordinário interposto pelo Estado do Ceará, fixando os honorários advocatícios em 10% do valor da causa (§ 2º do art. 85 do Código de Processo Civil)” (fl. 1, doc. 60).



    2. Esse acórdão transitou em julgado em 17.8.2023.



    3. Em 1º.11.2023, pela Petição/STF n. 122.366/2023, Maria do Socorro Cunha Braga apresentou pedido de cumprimento de sentença, no qual apresenta “cálculo da diferença salarial que é devida a autora, desde a data da exoneração, somados todos os proventos que a autora deixou de receber, atualizados pelo índice IPCA-E, incidindo ainda os reflexos do décimo terceiro e férias” (doc. 75) e alega que o valor devido seria de R$ 351.610,75 (trezentos e cinquenta e um mil e seiscentos e dez reais e setenta e cinco centavos).



    4. Em 6.11.2023, foi determinada a intimação do Ceará, para, querendo, apresentar impugnação, nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil (doc. 80).



    Em 25.2.2024, o Ceará apresentou defesa. Alegou excesso na execução, pois o valor seria de R$ 15.666,29 (quinze mil seiscentos e sessenta e seis reais e vinte e nove centavos) a título de honorários, “uma vez que a Suprema Corte não entrou no mérito da lide na origem, mas determinou apenas o prosseguimento do caso no Tribunal Local” (fl. 2, doc. 88).



    5. Em 19.2.2024, foi determinada vista desta ação à 
Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo prosseguimento da execução apenas em relação aos honorários advocatícios de sucumbência, em parecer com esta ementa:



    “Execução contra a Fazenda Pública. Ação rescisória. Nulidade processual. Juízo rescindente. Ausência de juízo rescisório. Parecer pelo prosseguimento da execução apenas dos honorários advocatícios” (fl. 1, doc. 97).



     



    6. Em 8.4.2024, a execução foi delimitada apenas ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% do valor da causa no julgamento da ação rescisória, e foi determinada a manifestação da exequente e do executado sobre o interesse em manter os cálculos apresentados (inc. I do art. 516 do Código de Processo Civil, doc. 99).



    Em 16.4.2024, a exequente apresentou os cálculos, nos quais alegou serem “os honorários advocatícios devidos para Dra. Isis Cunha Braga totalizados no valor de R$ 31.964,61 (trinta e um mil, novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e um centavos)” (doc. 102).



    Em 9.5.2024, o Ceará apresentou planilha na qual asseverou que “o valor atualizado para os honorários advocatícios devidos é de R$ 16.228,22 (dezesseis mil, duzentos e vinte e oito reais e vinte e dois centavos)” (doc. 105).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    7. Razão jurídica assiste ao Cerará.



    8. Na espécie em exame, este Supremo Tribunal julgou procedente a ação rescisória, “para rescindir a decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 1.158.292, pelo Ministro Edson Fachin, e declarar a nulidade dos atos processuais praticados no mandado de segurança desde o momento da intimação da autora para apresentar contrarrazões ao recurso extraordinário interposto pelo Estado do Ceará, fixando os honorários advocatícios em 10% do valor da causa 
(§ 2º do art. 85 do Código de Processo Civil)” (fl. 1, doc. 60). Portanto, a ação foi julgada procedente apenas para corrigir nulidade processual, sem exame do mérito da controvérsia.



    Confira-se trecho do parecer da Procuradoria-Geral da República:



     “O art. 516 do CPC estabelece o juízo competente para o cumprimento de sentença. Nas causas de sua competência originária, o cumprimento se dará perante os Tribunais. Nos demais casos, via de regra, será competente o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição (…)



    Neste acórdão, operou-se apenas juízo rescindendo, em razão da falta do direito de defesa, porém não houve juízo rescisório, substitutivo de decisão anterior. A decisão foi pela anulação de atos processuais, devendo o MS retomar seu regular curso perante o TJCE, para posterior julgamento de recurso extraordinário pelo STF. Note-se que o acórdão acima transcrito não é título executivo para as obrigações de reintegração a cargo público e pagamento de verbas. 



    Dessa forma, o STF não é competente para o cumprimento provisório de sentença dos pedidos de reintegração a cargo público e pagamento de verbas referentes a diferença salarial, aplicando-se a regra do art. 516, II, do CPC .



    Nesse contexto, a única obrigação de pagar passível de execução nesta ação rescisória são os honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, já que a sucumbência nesta demanda independe da sucumbência no mandado de segurança, que ainda será julgado. 



    Aqui, aplica-se o art. 516, I, do CPC, pois a obrigação de pagar honorários nasceu da ação rescisória, de competência originária do STF. O parecer é pelo prosseguimento da execução apenas dos honorários advocatícios” (fls. 5, doc. 97).



    9. No inc. IV do art. 535 do Código de Processo Civil, dispõe-se que “a Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir (...) excesso de execução ou cumulação indevida de execuções”.



    O excesso de execução deve ser comprovado pelo executado com a apresentação do valor correto ou com planilha atualizada e discriminada de débito. 



    10. Na espécie vertente, está se executando apenas a decisão proferida neste Supremo Tribunal sobre os honorários advocatícios fixados na ação rescisória. Não há condenação de pagar honorários advocatícios de sucumbência no mandado de segurança impetrado na origem, por serem incabíveis, nos termos da Súmula n. 512 do Supremo Tribunal Federal e do art. 25 da Lei n. 12.016/2009. 



    O valor da execução depende de simples cálculo aritmético, pois, no título judicial, este Supremo Tribunal fixou “os honorários advocatícios em 10% do valor da causa (§ 2º do art. 85 do Código de Processo Civil)” (fl. 1, 
doc. 60).



    Os cálculos apresentados por Maria do Socorro Cunha Braga, no sentido de os honorários advocatícios devidos terem o valor de R$ 31.964,61 (trinta e um mil novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e um centavos), têm por base o montante de R$ 319.646,14 (trezentos e dezenove mil seiscentos e quarenta e seis reais e quatorze centavos), valor que o Ceará será condenado a pagar se o mandado de segurança impetrado vier a ter êxito (10% de R$ 319.646,14 – doc. 100). 



    Os cálculos apresentados pelo Ceará, de R$ 16.228,22 (dezesseis mil duzentos e vinte e oito reais e vinte e dois centavos), têm por base o valor atualizado da causa, de R$ 162.282,16 (cento e sessenta e dois mil duzentos e oitenta e dois reais e dezesseis centavos) (10% de R$ 162.282,16). 



    O executado trouxe aos autos desta execução planilha dos cálculos atualizados do valor da causa, impugnando a quantia apresentada pela exequente. 



    O cálculo exposto pelo executado é suficiente para reconhecer excesso na execução, pois, na ação rescisória, este Supremo Tribunal fixou os honorários advocatícios de sucumbência em 10% do valor da causa 
(fl. 1, doc. 60), e não sobre o valor da possível condenação no mandado de segurança, como apresentado pela exequente. 



    11. Em razão da impugnação, é cabível a condenação em honorários advocatícios de sucumbência nos termos da parte final do § 7º do art. 85 do Código de Processo Civil:



    “§ 7º. Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada”.



    12. Pelo exposto, acolho a impugnação apresentada pelo Ceará e fixo o valor da execução dos honorários advocatícios de sucumbência em R$ 16.228,22 (dezesseis mil duzentos e vinte e oito reais e vinte e dois centavos). Condeno a parte sucumbente nesta execução ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.573,00 (mil quinhentos e setenta e três reais) (§§ 2º e 7º do art. 85 e § 2º do art. 98 do Código de Processo Civil), observado, em relação à execução desses, o benefício da justiça gratuita deferido (doc. 20). 



    Decorrido o prazo recursal, encaminhe-se o processo ao Presidente do Supremo Tribunal Federal, nos termos do § 3º do art. 535 do Código de Processo Civil e do inc. I do art. 345 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora